Tribunal: TJSP
Processo: 0907630-05.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Médico – Processo Administrativo Disciplinar – Demissão – Nulidade - Possibilidade:

– No processo disciplinar devem ser observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo-se igual tratamento das partes e o respeito à oportunidade de produção de provas pelo acusado.

- Além dos aspectos de legalidade, incumbe ao Judiciário verificar a existência de violação

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Médico – Processo Administrativo Disciplinar – Demissão – Nulidade - Possibilidade:

– No processo disciplinar devem ser observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo-se igual tratamento das partes e o respeito à oportunidade de produção de provas pelo acusado.

- Além dos aspectos de legalidade, incumbe ao Judiciário verificar a existência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no processo disciplinar e na aplicação da penalidade.